Tribunal: TJSP
Processo: 2233580-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Anulatória de débito fiscal – A probabilidade do direito decorre das alegações e dos documentos que instruem o processo, pois os fatos alegados pelo autor se mostram relevantes - A lei não proíbe outro meio idôneo de comprovação da transferência de propriedade, razoável admitir-se que a demonstração inequívoca, no bojo do processo judicial, de que a transferência da propriedade e posse do

Ementa:
Anulatória de débito fiscal – A probabilidade do direito decorre das alegações e dos documentos que instruem o processo, pois os fatos alegados pelo autor se mostram relevantes - A lei não proíbe outro meio idôneo de comprovação da transferência de propriedade, razoável admitir-se que a demonstração inequívoca, no bojo do processo judicial, de que a transferência da propriedade e posse do veículo deu-se em data anterior à ocorrência da infração, supre a falta da comunicação ao órgão de trânsito, eximindo da responsabilidade pelas infrações e penalidades de trânsito o antigo proprietário - E a responsabilidade do antigo proprietário, decorrente da falta de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, é restrita às penalidades por infração de trânsito, não se estendendo a multa e IPVA – Recurso provido.